Tribunal: TJDFT
Processo: 0700406-51.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO À SAÚDE. AUTORA DIAGNOSTICADA COM DERMATITE ATÓPICA GRAVE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO COM REGISTRO NA ANVISA. UPADACITINIBE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. REGISTRO NA ANVISA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO TEMA 106 DO STJ. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CABIMENTO. TEMA 1.002 DO STF.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 106), entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo Poder Público de medicamentos não padronizados pelo Sistema Único de Saúde - SUS, desde que preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
2. Compulsando os autos, é possível verificar que o medicamento está devidamente registrado na Anvisa, conforme indicado na inicial e pelo NATJUS/TJDFT. Ademais, a autora demonstrou não possuir condições financeiras de arcar com o referido fármaco e apresentou laudo médico apontando sua imprescindibilidade.
3. De acordo com o relatório médico apresentado, a autora, diagnosticada com dermatite atópica grave, utilizou por vários meses e em diversas ocasiões alternativas medicamentosas (metotrexato, ciclosporina e dupilumabe), mas não apresentou resposta clínica satisfatória. Não há outra alternativa disponível no SUS que possa substituir o medicamento em questão, havendo risco de agravamento do quadro de saúde da autora em caso de não fornecimento.
4. No mesmo sentido, a Nota Técnica do NATJUS/TJDFT se manifestou favorável à demanda autoral. Ela reconhece que diante das circunstâncias apresentadas, em especial do fato de que foram esgotadas todas as alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, a demanda autoral é justificada, existindo evidências sólidas de que o imunossupressor Upadacitinibe pode ser eficaz no tratamento de formas graves da dermatite atópica.
5. Satisfeitos os requisitos exigidos no Tema 106/STJ, a apelante faz jus ao medicamento em questão, o qual oportuniza o melhor tratamento para melhoria de sua qualidade de vida, atendendo aos direitos fundamentais previstos no texto constitucional, em especial o direito à vida e à dignidade da pessoa humana.
6. O atendimento de situação individualizada não fere o princípio da igualdade ou de qualquer outro princípio constitucional, pois o que importa, de fato, é que o poder público atenda a todos os pedidos, sem distinção entre eles, mesmo nas situações que não são, de regra, atendidas na rede pública de saúde. Negar atendimento ao indivíduo nas situações de comprovada urgência, importa em grave desatendimento ao seu direito fundamental à saúde, prestação constitucionalmente imposta ao Poder Público. Deve o Estado realocar os recursos suficientes a fim de assegurar ao administrado a proteção de sua saúde, bem como engendrar políticas públicas de modo a suprir seu dever constitucional, o que afasta a alegação de violação do princípio da isonomia e da reserva do possível.
7. O cenário constitucional, com as mais modernas atualizações legislativas, somado ao avanço jurisprudencial sobre o tema, permitem concluir que o enunciado da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça não mais se harmoniza ao Texto Constitucional.
8. Ao julgar o Recurso Extraordinário 1.140.005/RJ, de Relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, em julgamento submetido à sistemática da repercussão geral - Tema 1.002, o Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses vinculantes: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
9. Negou-se provimento ao apelo do réu. Deu-se provimento ao apelo da Defensoria Pública do Distrito Federal para condenar o Distrito Federal, por apreciação equitativa, ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de honorários sucumbenciais em seu favor, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, uma vez que o valor da causa é muito baixo, bem como inestimável e irrisório o proveito econômico.